Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou ao condenado em regime semiaberto prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
2 O apenado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de monitoração eletrônica, conforme previsto nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, pois cumpre pena em presídio adequado ao regime semiaberto (Centro de Progressão Penitenciária - CPP) e usufrui benefícios externos. É notório que a lotação dessa unidade prisional está um pouco acima do ideal, mas longe de comprometer a execução da pena e de um sistema desumano ou degradante no tratamento dos presos. Por isso a orientação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 e no RE 641.320/RS não se aplica ao caso ora analisado.
3 Agravo não provido.